Tribunal: TJSP
Processo: 1009636-29.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Home care. Expressa indicação médica. Incidência da Súmula 90 deste E. Tribunal de Justiça. Necessidade, entretanto, de preservar o equilíbrio financeiro da relação contratual. Custeio do home care que se limita ao gasto que a operadora de plano de saúde teria com a internação hospitalar. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada nesse ponto.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Home care. Expressa indicação médica. Incidência da Súmula 90 deste E. Tribunal de Justiça. Necessidade, entretanto, de preservar o equilíbrio financeiro da relação contratual. Custeio do home care que se limita ao gasto que a operadora de plano de saúde teria com a internação hospitalar. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada nesse ponto. Recurso provido em parte.